Tribunal: TJMT
Processo: 1034688-79.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034688-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), DENELSON APARECIDO FURLANETTO - CPF: 432.651.111-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034688-79.2023.8.11.0002.

APELANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

DENELSON APARECIDO FURLANETTO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZDA – ABANDONO CONFIFURADO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III DO CPC - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido realizada a intimação pessoal do autor, sem que haja qualquer manifestação, resta configurado o abandono da causa e incidência do art. 485, III, e § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034688-79.2023.8.11.0002.

APELANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

DENELSON APARECIDO FURLANETTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de busca e apreensão nº 1034688-79.2023.8.11.0002, ajuizada em face de
DENELSON APARECIDO FURLANETTO,
que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Sustenta que a sentença merece ser reformada, uma vez que o procurador da parte autora não fora intimado pessoalmente para dar prosseguimento no feito.

Aponta que a ausência de intimação pessoal do advogado, ocasionou o cerceamento de defesa.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 215653167.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o magistrado ter julgado extinto o feito por abandono de causa sem, contudo, promover a intimação pessoal do patrono da parte.

Sem razão o apelante.

Isso porquê, quando ocorre a inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposição do art. 485, III, desde que obedecido o comando do § 1º, mediante a intimação pessoal da parte,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso em comento, é possível verificar que após permanecer inerte com as intimações eletrônicas, fora expedida carta de intimação pessoal para que a parte autora manifestasse, prazo de 05 dias, sendo que esta novamente deixou transcorrer o prazo processual.

Assim, não merece reparos a sentença, pois cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1º do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a intimação do patrono da parte via DJE e a pessoal do autor, por sistema, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, configurado está o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.”
(TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC, uma vez que não fora fixado os honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024